Tribunal: TJBA
Processo: 0506541-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506541-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NINA TANNER DE OLIVEIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CARLA LOPES PARANAGUA, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, CARLA LOPES PARANAGUA, MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA BASE ATUARIAL. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL INDEVIDO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, visando à declaração de abusividade de reajustes anuais, aplicados com fundamento em índice de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), bem como à condenação da Operadora ao pagamento de indenização por dano moral. A sentença de origem reconheceu a ilegalidade dos reajustes praticados e rejeitou o pedido indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, com
fulcro
em cláusulas contratuais de sinistralidade e VCMH, foram devidamente demonstrados e justificáveis; e determinar se a elevação das mensalidades, considerada abusiva, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os reajustes aplicados aos planos coletivos não se submetem aos percentuais limitadores fixados pela ANS, que regulam, exclusivamente, os contratos individuais, conforme dispõe o art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98, e o art. 8º da Resolução Normativa ANS nº 128/2006.

4. A jurisprudência do STJ entende que o reajuste por sinistralidade, em planos coletivos, é admissível, desde que fundado em demonstrativos técnico-atuariais concretos, sendo abusiva a simples imposição de índices, não justificados de forma robusta pela Operadora.

5. Embora a avença preveja, expressamente, a possibilidade de reajuste por variação de custos e sinistralidade, a ausência de documentos contábeis idôneos, capazes de demonstrar os critérios, percentuais e fundamentos atuariais do reajuste aplicado, torna a majoração abusiva.

6.
In casu
, a Operadora não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do reajuste, limitando-se a apresentar documentos genéricos e afirmativas não comprovadas, o que inviabiliza a verificação do equilíbrio econômico-financeiro.

7. O simples reconhecimento da abusividade do reajuste não configura, por si só, lesão moral indenizável, inexistindo, nos fólios, prova de ofensa concreta à dignidade da Suplicante, tal como interrupção de cobertura, recusa de atendimento ou cancelamento do plano.

IV. DISPOSITIVO

8.
A
pelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2030721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023. STJ, AgInt no REsp 1924147/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 21/06/2021, DJe 01/07/2021. TJ-BA, Apelação nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, DJe 18/08/2021. TJ-BA, Apelação nº 8116175-25.2020.8.05.0001, Rel. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, DJe 23/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos
nº

0506541-47.2018.8.05.0001
,
tendo como Apelantes/Apeladas
NINA TANNER DE OLIVEIRA ARAÚJO
e
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS
.